Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0011260-56.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE PINHEIRO TORRES DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a certidão de ID 27351101. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator